Tribunal: TJDFT
Processo: 0006591-04.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRETORA DE SEGUROS. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida a restituir os valores pagos e indevidamente cobrados por serviço não prestado. No entanto, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

2. A condenação em danos morais está diretamente relacionada aos prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade da pessoa, causando-lhe dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo.

3. O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade.

4. No particular, não se verifica violação aos direitos da personalidade da parte autora capaz de atingir sua honra e imagem de modo que exacerbasse a normalidade – não havendo se falar em compensação por danos morais.

5. Recurso conhecido e desprovido.